Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000063-14.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a decisão id. 19650056, inclua-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 16 de setembro de 2020 10:55:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador